Tribunal: TJDFT
Processo: 0735943-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735943-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO NONATO PORTELA DA SILVA IMPETRANTE: MICHELLE LIMA DE SOUZA TYSKI TECHUK BORGMANN, JOSE ADAO REZENDE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MICHELLE LIMA DE SOUZA TYSKI TECHUK BORGMANN e JOSÉ ADÃO REZENDE em favor de RAIMUNDO NONATO PORTELA DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA/DF, consistente em determinar o uso de tornozeleira eletrônica pelo paciente para monitoramento de cumprimento de medida protetiva. Relatam que o paciente manteve relacionamento amoroso por cinco meses com a ofendida, período em que se tornaram sócios de uma panificadora, ocorrendo o término do relacionamento a pedido do próprio paciente, em 28/8/2022. Aduzem que o paciente foi surpreendido com a fixação de medidas protetivas em seu desfavor, pois as partes estavam mantendo diálogos amenos e educados nas trocas de mensagem pelo aplicativo do celular, não apresentando, a ofendida, em qualquer momento, medo, irresignação, insatisfação ou qualquer outro sentimento ruim. Afirmam que as declarações prestadas pela ofendida, perante a autoridade policial, são falsas e apresentam uma imagem totalmente distorcida do paciente, levando a crer se tratar de pessoa agressiva e ameaçadora, tudo para impedir o seu retorno ao estabelecimento e afastá-lo da administração da sociedade. Mencionam que a ofendida praticou diversos atos arbitrários, passionais e de retaliação logo após o fim do relacionamento amoroso, bloqueando o acesso do paciente aos sistemas financeiros da empresa e o excluindo do quadro societário, buscando esse sempre uma solução amigável para a situação, conforme demonstram as tratativas nas mensagens enviadas à ofendida. Ressaltam, assim, que nunca houve qualquer desentendimento, comportamento agressivo, explosivo ou outro qualquer que justificasse o pedido de medidas protetivas pela ofendida, levando a entender que se trata de subterfúgios por não ter como ressarcir ao sócio, o ora paciente, o valor inicial e integral, conforme prometido. Explanam que o paciente solicitou ao juízo a redução da área de exclusão, após ser intimado da decisão que fixou as medidas protetivas, pois é proprietário e administrador de uma escola privada e possui outras atividades na mesma localidade, o que foi levado a conhecimento da ofendida que, prontamente, alegou ter horror ao sócio, chegando ao ponto de supostamente chorar, tudo de forma engendrada para induzir o juiz a erro e pautada em interesses escusos. Asseveram que, se não bastasse, a ofendida alegou falsamente que o paciente havia descumprido a medida protetiva, apresentando imagens e apontando testemunhas que sequer foram ouvidas, o que levou à determinação de monitoramento eletrônico do paciente, sendo sugerido que esse se abstivesse de realizar o seu percurso habitual diário para não infringir a determinação. Discorrem que o paciente é pessoa pacata, nascida e criada em Planaltina/DF, foi casado por mais de vinte anos, sem qualquer registro de violência ao longo de sua vida conjugal;é pai de duas filhas menores, empresário conhecido na região, desenvolvendo, em sua escola, trabalho de cunho social, com reputação irrepreensível e atuante na comunidade, e agora se encontra numa situação vexatória, como se fosse uma pessoa violenta, impedido de ir à sua escola, pois lida diariamente com crianças e funcionários, não havendo como não se constranger nessa situação. Apontam falta de justa causa para a aplicação da medida pelo juízo, caracterizando coação ilegal, não podendo ser imposta condição restritiva de sua liberdade sem que tenha descumprido qualquer medida protetiva. Argumentam, outrossim, que a decisão carece de fundamentação, impondo-se sua revogação. Requerem, ao final, a concessão de liminar para que seja determinada a imediata revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, ainda que mantidas as demais medidas impostas. E, no mérito, a convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. DECIDO. Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado, sobretudo porque a análise dos fatos que levaram à aplicação da medida cautelar em tela enseja em apreciação da prova produzida nos autos, o que é defeso nesta via. No que concerne à ilegalidade do ato coator por ausência de fundamentação idônea, vislumbro que melhor sorte não assiste à il. Defesa, pois tanto a decisão que aplicou a medida cautelar de monitoramento eletrônico como a que manteve a medida encontram-se suficientemente fundamentadas e pautadas nas provas produzidas nos autos (IDs 138238300 e 140297560). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2022 18:30:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator